Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, ao acolher parte da impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios em favor do exequente, tomando como base de cálculo a diferença entre o valor impugnado e o apurado pela contadoria judicial. O agravante alegou violação à Súmula 519 do STJ, impugnou a base de cálculo adotada e requereu nova remessa dos autos à contadoria judicial, sob o argumento de que houve cumulação indevida da Selic com juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se são devidos honorários advocatícios na hipótese de impugnação rejeitada parcialmente em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública; e (II) se houve inovação recursal quanto à alegação de cumulação indevida da SELIC com juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cumulação indevida da SELIC com juros moratórios não consta da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, configurando inovação recursal, o que impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que haja resistência por meio de impugnação, aplicando-se a regra da sucumbência sobre a parcela controvertida.
5. O art. 85, § 7o, do CPC estabelece que, na hipótese de cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, os honorários não são devidos se não houver impugnação.
6. A base de cálculo dos honorários é a diferença entre o valor impugnado e aquele reconhecido como devido pelo juiz, refletindo na parcela em que houve resistência infundada por parte do ente público.
7. A decisão agravada considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, ao fixar honorários tanto em favor da parte exequente quanto do Distrito Federal, proporcionalmente às respectivas perdas e ganhos, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando a impugnação é rejeitada, total ou parcialmente, incidentes sobre a parcela controvertida.
2. A alegação de cumulação indevida de SELIC com juros moratórios, não deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, configura inovação recursal e não pode ser conhecida no agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 7o e 11, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.109.647/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a T., j. 9.4.2025, DJEN 23.4.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.156.732/RS, rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a T., j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.008.021/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, 2a T., j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024; e STJ, Súmula 519.